Tribunal: STF
Processo: HC 188356
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Sonia Mara Falcao, em favor de Luiz Roberto Falcão, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 561.226/PR.
    Colho da decisão impugnada:
    “Conforme consta da decisão que ora se impugna, o ora paciente, em primeiro grau de jurisdição, foi condenado à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso nos crimes previstos nos arts. 171 e 299, ambos do Código Penal. Na referida decisão, foi mantida a custódia cautelar do ora paciente. 
    Buscando a liberação do paciente e a compatibilização do regime, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Entretanto, a Corte de origem denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 10): 
    ‘PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES CAPITULADOS NOS ARTIGOS 171, CAPUT E 299, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 1) PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA POR OCASIÃO DA SENTENÇA POR IDÊNTICOS FUNDAMENTOS DELINEADOS NO DECRETO CAUTELAR PRIMEIRO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. ADUZIDA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. NÃO CONSTATAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE DEMONSTRADA PELA PRÉVIA INCURSÃO NA SEARA ILÍCITA. POSSIBILIDADE REAL DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE PERSISTÊNCIA DO ÉDITO CAUTELAR. ADEMAIS, PRÉVIO HABEAS CORPUS MANEJADO CONTRA O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA PRIMEIRO QUE FORA DENEGADO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO. 2) ALUDIDA INCOMPATIBILIDADE DO CÁRCERE PROCESSUAL COM A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE DECISÃO, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL QUE UNIFICOU AS PENAS DO PACIENTE (INCLUSIVE AQUELA REFERENTE À SENTENÇA ORA QUESTIONADA), ESTABELECENDO O REGIME FECHADO. TESE PREJUDICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA’. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a defesa sustenta ilegalidade da decretação da prisão do ora paciente, ante a impertinência dos fundamentos declinados pelo Juízo de primeiro grau quando da prolação da sentença, notadamente diante da ausência de contemporaneidade entre a cautelar decretada e os fatos que, em tese, a respaldaram. 
    Aduz, ademais, a incompatibilidade da manutenção da prisão cautelar com o regime prisional definido”. 
    No STJ, a liminar foi indeferida. 
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Isso porque, em que pese ter afirmado que o paciente foi condenado a cumprir a pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e, por isso mesmo, não poderia permanecer preso preventivamente por incompatibilidade, frisou o STJ:
    “Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, máxime em razão de ter sido recentemente "procedida a unificação de penas (inclusive com relação à condenação ora questionada), resultando no somatório de sanção remanescente de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 01 (um) dia, motivo pelo qual se fez cogente o estabelecimento do regime fechado para cumprimento das penas" (e-STJ fl. 20, grifei). (www.stj.jus.br)
    Desse modo, verifico que as alegações da impetrante não encontram suporte nos elementos colhidos nos autos, que dão conta da fixação do regime fechado após a unificação das penas.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente